Tribunal: TJES
Processo: 0008077-05.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008077-05.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEA GOMES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0008077-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEA GOMES
REPRESENTANTE: MADELAINE GOMES ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: MADELAINE GOMES ALVES - ES12137, MADELAINE GOMES ALVES - ES12137
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE DÉA GOMES

contra a r. sentença proferida pelo douto juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 2197649, fls. 33/35), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais” que movem em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais de fls. 41/65 do ID nº 2197649, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
não merece prosperar o entendimento de que a Lei nº 1.046/50 teria sido revogada pela Lei nº 8.112/90;
(II)
a Lei nº 1.046/50 continua vigente, regulando a consignação em folha de pagamento para os funcionários públicos federais;
(III)
até a propositura da demanda o posicionamento do STJ não estava pacificado no sentido da revogação da Lei nº 1.046/50, não podendo a parte ser prejudicada por fato posterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica;
(IV)
o contrato firmado entre as partes não foi acostado pelo apelado, embora tenha sido requerido pela autora;
(V)
quanto ao pedido de repetição de indébito, muito embora tenhas sido consignado, em sentença, que não houve comprovação da comunicação do falecimento ao apelado, esta comunicação era completamente desnecessária, eis que o débito ocorria em folha de pagamento e, após o falecimento da Sr.ª Déa Gomes, passou a ser direto em sua conta corrente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 03/09 do ID nº 2197650, pugnando pela incolumidade da sentença.

Proferida decisão no evento nº 2805143 revogando a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante em primeiro grau.

No evento nº 2820047 a apelante peticiona comprovando o recolhimento do preparo.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

_______________

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ESPÓLIO DE DÉA GOMES

contra a r. sentença proferida pelo douto juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 2197649, fls. 33/35), nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais” que movem em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais de fls. 41/65 do ID nº 2197649, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
não merece prosperar o entendimento de que a Lei nº 1.046/50 teria sido revogada pela Lei nº 8.112/90;
(II)
a Lei nº 1.046/50 continua vigente, regulando a consignação em folha de pagamento para os funcionários públicos federais;
(III)
até a propositura da demanda o posicionamento do STJ não estava pacificado no sentido da revogação da Lei nº 1.046/50, não podendo a parte ser prejudicada por fato posterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica;
(IV)
o contrato firmado entre as partes não foi acostado pelo apelado, embora tenha sido requerido pela autora;
(V)
quanto ao pedido de repetição de indébito, muito embora tenhas sido consignado, em sentença, que não houve comprovação da comunicação do falecimento ao apelado, esta comunicação era completamente desnecessária, eis que o débito ocorria em folha de pagamento e, após o falecimento da Sr.ª Déa Gomes, passou a ser direto em sua conta corrente.

De maneira prévia ao enfrentamento das teses recursais, cumpre historiar que
ESPÓLIO DE DÉA GOMES
ajuizou a presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais” em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
aduzindo que a Sr.ª Déa Gomes, falecida, era funcionária pública aposentada do Tribunal de Contas da União, tendo firmado um contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com o banco requerido, cujo pagamento se daria em 96 (noventa e seis) parcelas.

Afirmou que, com o falecimento da correntista, o requerido foi informado acerca do ocorrido, tanto por telefone, quanto por via presencial, tendo informado às filhas do
de cujus
que o espólio deveria responder pela dívida. O próprio Tribunal de Contas da União teria suspendido os descontos em folha, ante o falecimento da servidora aposentada, oportunidade em que o banco requerido passou a realizar os descontos diretamente na conta corrente da extinta.

Posteriormente, após solicitação da Sr. Madelaine Gomes Alves, filha da extinta e inventariante, o banco deixou de realizar os descontos, tendo, no entanto, mantido o registro quanto a dívida em nome do espólio, em valor que somava, à época R$ 275.947,24 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Sustentou, ainda, o perecimento do contrato de empréstimo consignado, ante o disposto no art. 16 da Lei nº 1.046/50, aplicável aos servidores públicos federais, que prevê a extinção do débito com o falecimento do consignante.

Requereu a restituição em dobro das parcelas descontadas da conta corrente da falecida, bem como a declaração de inexistência do débito.

Após o competente trâmite processual, foi proferida a sentença de fls. 33/36 do ID nº 2197649, que julgou improcedentes os pleitos autorais, consignando a revogação da Lei nº 1.046/50 pela Lei nº 8.112/90 e a inexistência de comprovação quanto à comunicação ao requerido sobre o falecimento da correntista.

Postas estas premissas, após perscrutar os autos e analisar as teses recursais, concluo não merecer acolhida o apelo
sub examine
, nos termos da fundamentação que passo a empregar.

Quanto à declaração de inexistência do débito, o apelante sustenta que a dívida foi extinta com o falecimento da Sr.ª Déa Gomes em 07/05/2013, ante a aplicação do art. 16 da Lei nº 1.046/50, o qual dispõe: “Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em fôlha” [sic].

No ponto, recobro que pelo princípio da continuidade, previsto no art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, com exceção das hipóteses legalmente admitidas (leis temporárias e excepcionais), a lei tem caráter permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do § 1º do referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita).

Nestes termos, há farta jurisprudência no âmbito do STJ, de diferentes Turmas, reconhecendo que a Lei nº 8.112/90, ao regular inteiramente a matéria antes tratada na Lei nº 1.046/50, acabou por ab-rogá-la, conforme previsão da LINDB, vejamos:

[...] 3. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, "após a edição da Lei nº 8.112/90, encontra-se revogada, no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em folha de pagamento disposta pelas Leis n.ºs 1.046/50 e 2.339/54" (REsp 688.286/RJ, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 5/12/2005, p. 367). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.564.784/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 12/6/2017).4. Recurso Especial do qual não se conhece. (REsp 1672397/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSIGNAÇÃO. LEIS NºS 1.046/50 E 2.339/54. REVOGAÇÃO NO ÂMBITO DA LEI Nº 8.112/90. Após a edição da Lei nº 8.112/90, encontra-se revogada, no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em folha de pagamento disposta pelas Leis nºs 1.046/50 e 2.339/54. Recurso desprovido. (REsp 688.286/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 367).

[...] III - Após a edição da Lei n.8.112/90, encontra-se revogada, no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em folha de pagamento disposta pelas Leis ns. 1.046/50 e 2.339/54 (REsp 688.286/RJ, 5ª T., Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 05.12.2005, p. 367).IV - [...]. (AgInt no REsp 1564784/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017)

E trata-se de entendimento que também encontra respaldo no âmbito desta Corte, segundo os julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
LEI 1.046/50 AB-ROGADA TACITAMENTE NO ÂMBITO DA LEI 8.112/90
E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC 46/94 E OUTRAS). RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei 1.046/50 de 02 de janeiro de 1950 trata de legislação sobre consignação em folha de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares. O C. STJ tem inúmeros excertos - de diversas Turmas julgadoras e épocas-, orientando o seguinte: após a edição da Lei nº 8.112/90, encontra-se revogada, no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em folha de pagamento disposta pelas Leis nºs 1.046/50 e 2.339/54. Precedentes citados. 2) Na hipótese, a consignante e genitora dos autores era, ao tempo da celebração do financiamento, servidora pública inativa do Estado do Espírito Santo, vinculada ao IPAJM Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, com regime jurídico regido pela LC 46/1994 e Regime Próprio de Previdência. 3) Não há se falar na aplicação da Lei 1.046/50, considerando que, no Estado do Espírito Santo, a consignação em folha para seus servidores possui regramento específico na LC 46/94 e LC 282/04 e alterações (aos inativos), ambas com regulação pelo Decreto 3.522-R/14, inexistindo previsão de extinção da dívida contraída em razão do falecimento do consignante nas normas apontadas. Inclusive, observando o contrato juntado aos autos, constata-se que o falecimento da devedora é causa de vencimento antecipado da dívida, permitindo ao credor o direito de cobrar a dívida antes do prazo estipulado no contrato para vencimento. 4) Assim, o falecimento da devedora não extingue a dívida, implicando no pagamento pelo espólio, ou pelos herdeiros nos limites da herança-, se já realizada a partilha, na forma do art. 1.997, CC. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011160160716, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DA MORTE DO MUTUÁRIO CONSIGNANTE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 1.046/50. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTO LEGAL PRÓPRIO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1) Em regra, a morte de mutuário consignante não acarreta a extinção da dívida, que deve ser solvida pelo patrimônio deixado causa mortis, podendo os herdeiros vir a se tornar responsáveis, respeitados, porém, os limites da herança recebida (art. 1.792 do CC/02). 2) A concessão de empréstimo consignado aos servidores públicos civis e militares do Estado do Espírito Santo, assim como aos aposentados e pensionistas do IPAJM, é inteiramente regulada pela Lei Complementar nº 46/94 e pelo Decreto nº 3522-R, de 04/02/2014. 3)
A existência de regulamento próprio que discipline inteiramente a matéria afasta a aplicação das disposições da Lei 1.046/50, conforme raciocínio empregado pelo STJ para concluir pela ab-rogação tácita do referido diploma legal pela Lei 8.112/90
. 4) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória, 11 de dezembro de 2018 DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 011170071283, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o entendimento de que houve ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50, na medida em que a Lei 8.112/90 tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico não é um posicionamento isolado de uma das Turmas do C. STJ, mas matéria há tempo sedimentada naquela Corte.

Em relação ao pedido de devolução em dobro das parcelas descontadas diretamente da conta corrente da falecida, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em que pese o apelante alegue que houve comunicação por telefone e também de forma presencial quanto ao falecimento da correntista, não há nos autos comprovação quanto à cientificação formal da instituição financeira, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

Portanto, não há como imputar à apelada a ocorrência de má-fé na cobrança, tratando-se de equívoco justificável, não procedendo, assim, o pleito de devolução em dobro das parcelas descontadas.

De toda sorte, o valor já descontado deverá ser abatido do quantitativo global do débito, a ser perseguido no inventário ou mesmo em face dos herdeiros, caso já tenha ocorrido a partilha, na forma do art. 1.997 do Código Civil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em mais 2% (dois por cento), de modo que a verba devida pela requerente alcança o montante de 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
FALECIMENTO DO CONSIGNANTE
–
EXTINÇÃO DA DÍVIDA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
ART. 16 DA LEI 1.046/50
–
LEGISLAÇÃO AB-ROGADA PELA LEI Nº 8.112/90
–
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE
–
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS
–
INCABÍVEL
–
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À COMUNICAÇÃO FORMAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DO FALECIMENTO DA CORRENTISTA
–
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Quanto à declaração de inexistência do débito, o apelante sustenta que a dívida foi extinta com o falecimento da Sr.ª Déa Gomes em 07/05/2013, ante a aplicação do art. 16 da Lei nº 1.046/50, o qual dispõe: “Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em fôlha” [sic].

2.
No ponto, recobro que pelo princípio da continuidade, previsto no art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, com exceção das hipóteses legalmente admitidas (leis temporárias e excepcionais), a lei tem caráter permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do § 1º do referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). Nestes termos, há farta jurisprudência no âmbito do STJ, de diferentes Turmas, reconhecendo que a Lei nº 8.112/90, ao regular inteiramente a matéria antes tratada na Lei nº 1.046/50, acabou por ab-rogá-la, conforme previsão da LINDB.

3.
Trata-se de posicionamento que também encontra guarida na jurisprudência deste E. Sodalício. Portanto, ao contrário do que alega o apelante, o entendimento de que houve ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50, na medida em que a Lei 8.112/90 tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico não é um posicionamento isolado de uma das Turmas do C. STJ, mas matéria há tempo sedimentada naquela Corte.

4.
Em relação ao pedido de devolução em dobro das parcelas descontadas diretamente da conta corrente da falecida, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em que pese o apelante alegue que houve comunicação por telefone e também de forma presencial quanto ao falecimento da correntista, não há nos autos comprovação quanto à cientificação formal da instituição financeira, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau. Portanto, não há como imputar à apelada a ocorrência de má-fé na cobrança, tratando-se de equívoco justificável, não procedendo, assim, o pleito de devolução em dobro das parcelas descontadas.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.